Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VERBA ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO EM PARTE DO VALOR CONSTRITO. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, IV.
1. Penhora de valor depositado em conta bancária. Comprovação da natureza salarial/alimentar da verba. Impenhorabilidade.
2. Mantém-se a penhora nas demais contas, pois não comprovado a natureza alimentar da verba nem que se trata de caderneta de poupança.
3. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.